Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706462-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDMILSON DA CRUZ GONCALVES DESPACHO Ao Distrito Federal, em 10 dias, para manifestar-se sobre o seu interesse recursal no presente agravo de instrumento, tendo em vista o julgamento proferido em 24.3.2023 no AI 0738316-06 interposto pela parte adversa. Brasília - DF, 28 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora